Tribunal: TJDFT
Processo: 0748483-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748483-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ERICA VIEIRA LOBO REU: FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Ação Rescisória - Discussão sobre Questões Objetivas de Concurso Público - Sentença e Acórdão de Improcedência - Alegado Dissenso Jurisprudencial - Inexistência de Vício Rescisório - Indeferimento da Petição Inicial Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Érica Vieira Lobo, tendo como réus o Distrito Federal e a FUNATEC - Fundação de Apoio Tecnológico, visando a rescisão do Acórdão proferido nos autos de número 0713887-81.2023.8.07.0018, o qual confirmou Sentença de improcedência dos pedidos de anulação de questões objetivas de Concurso Público. Sustenta, para tanto, a existência de manifesta violação de norma jurídica, decorrente de erro de fato, como estritamente assinalado na Petição Inicial e aponta a subsunção desses alegados vícios aos incisos V e VIII, do artigo 966, do Código de Processo Civil. Relata a existência desses vícios pela existência de decisão judicial posterior - em outro processo- na qual foi reconhecida a nulidade das questões impugnadas pela autora na ação originária. A autora foi intimada, na forma do artigo 10, do Código de Processo Civil, a se manifestar sobre o cabimento da Ação Rescisória, manteve os termos da Petição Inicial. É o simples Relatório. DECIDO. A Ação Rescisória é remédio excepcional no Ordenamento Jurídico, pois é instrumento responsável pelo afastamento da coisa julgada, elemento central da Segurança Jurídica, base de todo a base legal. Portanto, para a quebra da coisa julgada, deve estar presente, de forma inconteste, algum dos requisitos contidos nos incisos do artigo 966, do Código de Processo Civil. Embora o Princípio da Asserção limite a avaliação desses requisitos como pressupostos iniciais para admissão da Ação Rescisória, privilegiando-se o julgamento de mérito, entendo, no caso dos autos, patente a ausência de indicação, na Petição Inicial, de causas aptas à rescisão de julgado. De fato, o fato de ter sido proferida Sentença posterior, em outros autos, de procedência dos pedidos similares ao da autora da presente Ação Rescisória não torna a Sentença proferida nos autos do processo por ela ajuizado nula por vícios rescisórios. Ora, a manifesta violação a norma jurídica não decorre de dissídio jurisprudencial relativo à aplicação da Legislação Distrital e dos Princípios Constitucionais disciplinadores do Concurso Público. Os julgadores possuem ampla liberdade para julgamento - exceto em casos de precedentes vinculantes - e, embora a estabilidade jurisprudencial seja recomendada, o próprio Sistema Jurídico convive com a existência de dissídio jurisprudencial. De mais a mais, o erro de fato é aquele decorrente de matéria não controvertida do processo principal, situação bem distinta do caso concreto, no qual houve decisão jurídica fundamentada sobre a inexistência de nulidade das questões. A propósito, a Jurisprudência: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA E DE ERRO DE FATO. SUCEDÂNEO RECURSAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a petição inicial, julgando extinta a ação rescisória sem resolução de mérito, com fulcro nos arts. 330, I, 485, I, e 968, § 3o do CPC, diante da ausência de demonstração dos pressupostos do art. 966, V e VIII, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Aferir se a petição inicial da ação rescisória indica violação manifesta de norma jurídica e erro de fato verificável do exame dos autos pela sentença rescindenda, de modo a justificar sua admissibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de violação a norma jurídica (art. 966, V, do CPC) exige demonstração de que a interpretação dada pela sentença rescindenda seja de tal forma desvirtuada, que haja violação literal de dispositivo de lei. 3.1. Na hipótese em apreço, a sentença rescindenda julgou improcedente embargos à execução, com base em precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça, considerando lícita e suficientemente clara a previsão contratual de que, em caso de ausência de consignação das parcelas de amortização do empréstimo bancário em folha de pagamento, por qualquer motivo, deveria a agravante proceder à quitação mediante pagamento direto à instituição financeira, sob pena de ocorrer o vencimento antecipado da dívida. 3.2. Os diversos dispositivos legais e precedentes qualificados invocados pela agravante a respeito da regulação dos créditos consignados, sobre direito do consumidor e a respeito da constatação legal da mora contratual, não apresentam disposição contrária ao entendimento exarado no julgado, tendo sido apresentados apenas de forma tangencial à resolução empreendida na sentença, mediante construção argumentativa que não revela, nem mesmo em tese, ofensa a literal dispositivo de lei, nos moldes exigidos pelo art. 966, V, do CPC. 3.3. A alegação de divergência jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de ação rescisória sob alegação de violação manifestada de norma jurídica, nos termos da Súmula 343 do STF, que dispõe: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.” 2. Sobre o erro de fato verificável do exame dos autos, para fins de admissibilidade da ação rescisória, é preciso que a parte autora demonstre que a decisão rescindenda admitiu fato inexistente ou considerou inexistente fato efetivamente ocorrido (966, VIII, §1o, do CPC). 2.1. A argumentação sustentada na petição inicial se revela inepta para justificar a admissibilidade da ação rescisória, pois não indica prova específica apreciada mediante erro pela sentença recorrida, representando mero pedido de reavaliação do conjunto probatório, denotando inadmissível tentativa de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 2.3. Não consta dos autos de origem e a agravante não indicou qualquer elemento de prova concreto de que a ausência de consignação das parcelas de amortização em folha de pagamento tenha ocorrido por culpa ou omissão do banco agravado, ou mesmo de que a inadimplência lhe era desconhecida, sendo incontroverso que não houve o pagamento de outro modo, conforme exigia a cláusula resolutiva, persistindo a inadimplência da agravante até o legitimo vencimento antecipado da dívida e mesmo depois do ajuizamento da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido. 6. Tese de julgamento: a) A ausência de indicação de disposição normativa que verse concretamente em sentido contrário à concussão exarada na sentença impugnada obsta a admissibilidade da ação rescisória ajuizada com lastro no art. 966, V, do CPC; b) É inepta a alegação de erro de fato quando representa pedido de reavaliação do conjunto probatório apreciado pela sentença, denotando inadmissível tentativa de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. (Acórdão 2043072, 0722679-10.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 08/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025.) Diante do exposto, INDEFIRO a Petição Inicial e JULGO EXTINTO o processo, na forma do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Defiro a gratuidade de justiça. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator